Tribunal: TJDFT
Processo: 0704950-89.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS AVOENGOS. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO DA AVÓ. POSSIBILIDADE DE O PAI ASSUMIR COM EXCLUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL.
1. A apresentação de pedidos não formulados na origem constitui inovação recursal e não deve ser apreciada sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Nos termos do § 1o do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e, igualmente, levando-se em conta os recursos da pessoa obrigada.
3. A responsabilidade dos avós pela prestação de alimentos é complementar e subsidiária, dependendo de prova da impossibilidade dos pais. No caso vertente, não restou comprovada modificação na capacidade financeira do genitor que o torne apto a assumir sozinho os alimentos no patamar em que é pago atualmente, razão pela qual incide ao caso a súmula no 596 do STJ, contrario sensu.
4. A parte autora não comprovou a redução das necessidades alimentares do infante, apta a possibilitar a minoração da prestação de alimentos de 9% (nove por cento) da remuneração bruta da avó para 15% (quinze por cento) do salário-mínimo, resultando em valor quase quatro vezes menor, em manifesto prejuízo ao alimentando.
5. Fixação de honorários advocatícios em grau recursal, porquanto o juízo de origem deixou de fazê-lo, impossibilitando a aplicação da regra de majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.
6. Apelação conhecida em parte e não provida.